Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando o autor de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo ou discordância do entendimento judicial, enseja o indeferimento da vestibular, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A observância dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas não se traduz na concessão de nova oportunidade de emenda quando desatendida a ordem anterior, culminando na extinção do processo sem resolução do mérito, o que não configura violação ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
3. Recurso desprovido.